Tribunal: STF
Processo: HC 77160
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: se, nos pontos
questionados - o sursis e o regime inicial de execução - a sentença
de primeiro grau foi inteiramente favorável ao réu - não tem este
interesse para alegar-lhe a falta de motivação, se o acórdão, que
lhe foi desfavorável, está fundamentado.
II. Execução penal: regime inicial de cumprimento: quando
fundado não apenas na gravidade abstrata do crime, mas em
circunstâncias específicas do fato, pode a sentença impor ao
condenado regime mais severo que o autorizado pela quantidade de
pena aplicada.